Tribunal: STF
Processo: ARE 1473724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VOTO VENCEDOR DO REDATOR DESIGNADO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. I. O Estado reclamado pretende, em verdade, a reforma do acórdão regional sobre o mérito que lhe foi desfavorável, ao suscitar nulidade no acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional sobre elementos fáticos e jurídicos não tratados na presente demanda, o que revela, de forma inequívoca, incólume o art. 93, IX, da CF. II. Recurso de revista de que não se conhece. 



    2. ILEGITIMIDADE PASSIVA I. Reporta-se ao inteiro teor do voto do Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho quanto ao tema em epígrafe: “O Tribunal Regional rejeitou a preliminar suscitada sob o seguinte entendimento: ‘Rejeita-se a preliminar, uma vez que a reclamante exercia a função de Agente Comunitário de Saúde e a partir da Emenda Constitucional nº 51/2006 obteve a possibilidade de ingressar nos quadros do serviço público estadual, como reconhecido pelo próprio recorrente em sua defesa. Portanto, o Estado do Ceará é parte legítima para responder pelo período referente à publicação da Emenda Constitucional (15.02.2006) e a Lei Estadual (22.04.2008), instituidora do regime especial conforme condenado na sentença’. Em seu arrazoado assevera que a Associação dos Agentes de Saúde de Pacatuba era a empregadora da reclamante no período anterior a 30/4/2008, sendo a parte legítima para figurar na presente ação em que a demandante postula direito trabalhistas oriundos do contrato de emprego firmado entre ambas. Ocorre que, dado o caráter abstrato do direito de ação, independentemente da existência do direito material pleiteado, a simples indicação da reclamante como titular do direito em discussão, bem como do Estado, como responsável pelo pagamento dos direitos postulados, demonstram a legitimidade das partes para figurarem nos polos ativo e passivo da demanda”. II. Recurso de revista de que não se conhece. 



    3. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006. CONTRATAÇÃO DIRETA PELO ENTE PÚBLICO. I. A edição da Emenda Constitucional nº 51/2006 definiu que os agentes comunitários de saúde somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado os limites orçamentários. A partir dessa previsão constitucional, os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. II. Os dados fáticos narrados no acórdão regional delimitam circunstância singular, na medida em que a reclamante foi contratada, por intermédio de processo seletivo, para atuar como agente comunitária de saúde, conforme previsto na Lei nº 11.350/2006, assim como informam que a partir de 15/2/2006, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51/2006, passou a fazer parte do quadro de servidores públicos estaduais, como empregada pública, regida pela CLT, até 23/4/2008, dia anterior à data de início de vigência da Lei Estadual nº 14.101/2008, cujo teor transpôs os agentes de saúde para o quadro suplementar da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, sob o regime administrativo jurídico único. III. Compreende-se, pois, que o objeto essencial de análise na presente demanda centra-se na indagação sobre a responsabilidade dos haveres trabalhistas, devidos à reclamante, agente comunitária de saúde, no período compreendido entre o início da regência da Emenda Constitucional nº 51/2006 e da Lei Estadual nº 14.101/08. Sob esse prisma, inconteste que a contratação da reclamante respaldou-se pelo texto constitucional (parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51/2006), segundo o qual ao agente comunitário contratado antes da entrada em vigor da aludida norma constitucional derivada, mediante processo seletivo, não se exigirá a submissão a novo certame público de seleção. IV. A partir dessas balizas fático-jurídicas, a Corte Regional manteve o entendimento de que, no período compreendido entre 15/2/2006 a 23/4/2008, a reclamante, respaldada por previsão legal, prestava serviço diretamente ao Estado do Ceará, sob a égide da CLT, devendo o ente federado responder pela anotação da carteira de trabalho e débitos trabalhistas, ainda que a contratação tenha ocorrido pela Associação de Agentes de Saúde de Pacatuba/CE, instituição subvencionada pelo Estado do Ceará mediante convênio, de modo que deve ser mantido o acórdão regional. Precedentes desta Corte. V. Recurso de revista de que não se conhece. 



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. PROVA EMPRESTADA. AMBIENTE INSALUBRE. ARESTOS. DESATENDIMENTO DA SÚMULA 337, III, DO TST. I. Os julgados colacionados no recurso de revista nas fls. 372/375 desatendem a Súmula 337, III, do TST, pois não indicam a fonte de publicação ou o respectivo repositório oficial, tornando inviável o cotejo de teses. II. Recurso de revista de que não se conhece.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 197, 198, §4º, e 199, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente